Tribunal: TJMT
Processo: 1002309-75.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002309-75.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), MAURO CESAR DA SILVA - CPF: 008.811.511-90 (APELADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. POR MAIORIA.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002309-75.2017.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: MAURO CESAR DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – PROTOCOLO ADMINISTRATIVO QUE DEMONSTRA A PRETENSÃO RESISTIDA –
PRELIMINAR AFASTADA
– BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PRESENÇA DE AUTORIDADE POLICIAL – DESNECESSIDADE – VERACIDADE CONFIRMADA POR OUTROS DOCUMENTOS - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - ALEGAÇÃO INFUNDADA - DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVA O ACIDENTE E AS RESPECTIVAS LESÕES - PERÍCIA JUDICIAL EM HARMONIA COM OS FATOS NARRADOS – INDENIZAÇÃO MANTIDA - SUCUMBÊNCIA DO AUTOR NÃO CONFIGURADA - VERBA HONORÁRIA – ÔNUS INTEGRAL DA SEGURADORA – FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA – QUANTIA INALTERADA - HONORÁRIOS RECURSAIS - CABIMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 85, §11 DO CPC -
RECURSO NÃO PROVIDO.

O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial.
(STJ – 3a Turma – AgRg no REsp 936.574/SP – Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino DJe 08/08/2011).

O interesse de agir encontra-se devidamente caracterizado se, ao ajuizar a Ação, a parte traz o documento que comprova a realização do pedido na via administrativa.

O prontuário médico dos primeiros atendimentos da vítima que registra o acidente, o boletim de ocorrência e o laudo pericial são provas do nexo de causalidade.

Ainda que o
quantum
estabelecido para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

A quantia definida na sentença para a verba honorária de forma razoável e proporcional não comporta alteração.

É possível a fixação dos honorários sucumbenciais sobre o montante atribuído à causa nos casos em que o valor da condenação mostrar-se irrisório.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente arbitrados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC/2015).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002309-75.2017.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: MAURO CESAR DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada parcialmente procedente para condenar a requerida a pagar R$ 1.687,50 acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária a partir do acidente, além das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 85, §2o do CPC).

A apelante alega preliminarmente a falta de interesse de agir do apelado, uma vez que não encaminhou à Seguradora toda a documentação necessária para a regulação do sinistro. Pugna pela reforma da sentença para extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC.

Além disso, argumenta a improcedência da lide por ausência de prova do acidente, pois o Boletim de Ocorrência foi lavrado com declarações do apelado, sem a presença de autoridade policial para verificar a veracidade das informações prestadas. Afirma que as declarações são unilaterais e incapazes de comprovar o ocorrido.

Diz ainda não ser possível apurar o nexo de causalidade entre as lesões e o episódio narrado, por não estar caracterizada a relação de causa e efeito.

Argui sucumbência mínima de sua parte, já que o pedido formulado não foi deferido na totalidade e por isso não se justifica ter de arcar com a verba honorária. Pleiteia que o apelado assuma inteiramente esse ônus. Postula também a sua redução para 10% sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa, como determinou o juízo
a quo.

Contrarrazões no id. 20749719.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002309-75.2017.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: MAURO CESAR DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante argui
falta de interesse de agir do apelado, uma vez que não encaminhou à Seguradora toda a documentação necessária para a regulação do sinistro. Pugna pela reforma da sentença para extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC.

Depreende-se dos autos que o autor protocolou o pedido administrativo na sucursal da apelante em 28 de dezembro de 2016 (id. 20749664), conforme atesta o carimbo de protocolo existente no documento.

O art. 5o, §2o da Lei 6.194/74 enuncia o seguinte:

Art. 5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

§ 1o A indenização referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da sucursal que fizer a liqüidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos seguintes documentos:

a)

certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficários no caso de morte;

b)

Prova das despesas efetuadas pela vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso de danos pessoais.

§ 2o Os documentos referidos no § 1o serão entregues à Sociedade Seguradora, mediante recibo, que os especificará.

Como se vê, para ter esse direito é preciso apresentar a documentação acima indicada. A apelante nem sequer apontou qual estaria ausente, e na contestação
argumentou o não preenchimento da “Autorização de Pagamento/Crédito de Indenização de Sinistro”.

Contudo, ela é desnecessária para a liquidação do sinistro, como mostra a legislação colacionada, e tendo o autor os documentos indispensáveis, está caracterizada a
caracterizada a pretensão resistida e o consequente interesse de agir, até porque o Plenário do Supremo Tribunal Federal já consignou
"que a exigência de prévio requerimento não se confundiria (...) com o exaurimento das vias administrativas”
.
(Informativo n. 757).

Posto isso,
afasto a preliminar de interesse de agir.

Por outro lado, a apelante diz que
o boletim de ocorrência traz a versão unilateral, uma vez que foi lavrado com declarações do apelado, sem a presença de autoridade policial para verificar a veracidade das informações prestadas. Acrescenta não ser possível apurar o nexo de causalidade entre as lesões e o episódio narrado, por não estar caracterizada a relação de causa e efeito.

A Lei n. 6.194/1974, que trata da matéria, assim dispõe no art. 5o:

" Art . 5o
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente,
independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.[...]

O autor anexou certidão de ocorrência (id. 20749665) que demonstra que o acidente foi em 23/11/2016, e documentos médicos que atestam o atendimento nesse mesmo dia se referindo à trauma no pé.

E mais, a perícia médica realizada em juízo confirmou esses dados, a consequente invalidez daí advinda (id. 20749672) e a lesão descrita no prontuário de atendimento.

Cumpre ressaltar que o BO é prescindível nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois há outros meios de mostrar a veracidade das afirmações, como na hipótese desta lide.

Logo, é evidente a relação de causa e efeito e a demonstração do acidente.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL – IRRELEVÂNCIA – CERTIDÃO DE ATENDIMENTO DO SAMU CONTENDO A DESCRIÇÃO DO FATO E A INDICAÇÃO DAS LESÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA, CONDIZENTE COM O HISTÓRICO CLÍNICO – NEXO DE CAUSALIDADE EVIDENCIADO ENTRE O ACIDENTE DE TRÂNSITO E AS LESÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA –
VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL RECURSAL – MAJORAÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DO §§ 2o E 8o DO ART. 85 DO CPC – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os documentos médicos existentes nos autos e o laudo pericial atestam que a invalidez parcial do autor decorreu de acidente de trânsito, restando, assim, evidenciado o nexo causal.

De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 8o para a fase de conhecimento.

Descabe a aplicação da multa por litigância de má-fé, quando não caracterizada uma das hipóteses do rol taxativo do art. 80 do CPC.
(Ap 167247/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 14/02/2017)

Como visto, não procedem as argumentações da apelante.

Aduz ainda que no caso houve sucumbência mínima de sua parte, já que o pedido do autor não foi deferido na totalidade, pois receberá quantia muito inferior à inicialmente postulada, não se justificando ser condenada a pagar integralmente os honorários advocatícios. Busca a inversão dos ônus sucumbenciais.

A pretensão principal do ora apelado foi acolhida,
porém em montante inferior ao pleiteado, proporcional à invalidez atestada por perícia médica, como manda a Lei no 11.482/2007.

Desse modo, é infundada a arguição da ré, que deve arcar inteiramente com as custas processuais e os honorários advocatícios, até porque iria assumir por completo o ônus da sucumbência, já que deu causa ao ajuizamento da Ação.

Nesse sentido:

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
– PRELIMINAR – INOVAÇÃO RECURSAL - OCORRÊNCIA EM PARTE – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO -
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA .Incorre em inovação recursal quando a sua apreciação resta demonstrada fora do pedido da ação, motivo pelo qual não deve ser conhecido. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado e inexistindo prova em contrário, não incide a improcedência da ação por ausência de provas.
O fato da parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da ação, não implica sucumbência recíproca
. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.
( TJMT Ap 18909/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 10/07/2018)

Ante o exposto, afasto a tese de sucumbência mínima.

Também pretende a minoração da verba honorária para 10% do valor da condenação, e não sobre o valor da causa, como definiu o juízo
a quo
.

É evidente que nesta demanda o arbitramento nessa proporção, o que corresponde a R$ 168,75, está aquém do razoável, pois não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado, ainda que conciso.

O
quantum
deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem gerar-lhe enriquecimento ilícito. Assim, mantenho os 10% sobre o valor da causa definidos na primeira instância, que são apropriados ao caso e ao reconhecimento da importância do advogado para o funcionamento da Justiça, já que a fixação sobre o valor da condenação é irrisória.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO. AÇÃO DE COBRANÇA. LEI N° 11.945/2009. QUANTUM FIXADO EM DESPESAS MÉDICAS ACIMA DO COMPROVADO. DUPLICIDADE DE DESPESAS MÉDICAS COMPROVADA. MINORAÇÃO HONORARIOS ADVOCATICIOS. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. A MP 451/2008, posteriormente convertida na Lei no 11.945/2009, trouxe novos critérios para o pagamento da indenização por invalidez permanente devida pelo Seguro DPVAT, alterando a redação do artigo 3o da Lei no 6.194/74. Sendo assim, o pedido de ressarcimento das despesas médicas em decorrência do sinistro discutido procede, uma vez que o art. 3o, III, da Lei no 6.194/74 preceitua que o seguro DPVAT garante às vítimas de acidentes com veículos o recebimento de indenizações em caso de morte e invalidez permanente, além do reembolso de despesas médicas e hospitalares até R$ 2.700,00, sob a forma de reembolso no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. No caso concreto foi comprovada despesa médica no valor de R$350,00, sendo assim necessária a diminuição do quantum fixado na sentença. Assim, a ré terá que pagar o montante de R$ 250,00, uma vez que a parte ré pagou, administrativamente, o valor de R$ 100,00.
Pretensão de modificação da verba honorária para que seja fixada de acordo com o artigo 85, §8o do CPC/15 que não deve prosperar, na medida que correta a fixação de honorários no percentual de 15% sobre o valor da causa e não sobre o da condenação, uma vez que irrisória.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(Apelação Cível, No 70082146184, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marlene Marlei de Souza, Julgado em: 26-09-2019)

Por último, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente estabelecidos, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase.

Posto isso,
nego provimento ao Recurso e majoro a verba honorária de 10% para 15% sobre o valor da causa.

V O T O S V O G A I S

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2a VOGAL)

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 11
DE DEZEMBRO DE 2019
:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, FACE PEDIDO DE VISTA DA 2a VOGAL (DESA. SERLY). O RELATOR REJEITOU A PRELIMINAR E NÃO PROVEU . O 1o VOGAL AGUARDA.

VOTO VISTA

Eminentes pares:

Na sessão anterior pedi vista dos autos por perfilar entendimento divergente acerca da necessidade de comprovação do prévio requerimento administrativo em demandas que envolvam a temática do Seguro DPVAT.

No caso, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação de Cobrança de Indenização de Seguro Obrigatório – DPVAT, de n. 1002309-75.2017, proposta por
MAURO CESAR DA SILVA,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral e condenou a seguradora ao pagamento do
quantum
de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de indenização, corrigidos monetariamente a partir da data do sinistro e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Por consequência, condenou a seguradora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignada, a ré/apelante

alega, em preliminar, a falta de interesse de agir do autor, uma vez que deixou de encaminhar toda documentação necessária, para que o consórcio, através de suas consorciadas, pudesse promover a devida regulação administrativa do sinistro.

Aduz que o autor não comprovou o nexo causal entre o acidente e a lesão sofrida, uma vez que trouxe aos Autos, tão somente, um Boletim de Ocorrência registrado mediante comunicação unilateral depois da data do acidente.

Afirma que o ônus sucumbencial deve ser de integral responsabilidade do apelado, haja vista, ter sucumbido em maior parte do seu pedido.

Eventualmente, pugna para que os honorários advocatícios sejam fixados no patamar máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões ofertadas à id. de n. 20749719, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Com a devida vênia, ouso discordar do posicionamento adotado pelo ilustre Desembargador Relator. Explico.

É que da análise do caderno processual verifiquei que apesar de ter havido o protocolo do requerimento administrativo na sede da requerida em 28/12/2016, inexiste prova de que foi apresentado instrumento procuratório que conferisse poderes de representação ao subscritor do pedido. (ID. 20749664)

Assim, a meu sentir, o simples protocolo do requerimento administrativo, não constitui documento hábil a demonstrar o interesse do autor em buscar a via judicial para o recebimento da cobertura do seguro obrigatório DPVAT.

Ademais, a necessidade do prévio requerimento do benefício tem por escopo incumbir o indivíduo que foi lesado em seu direito, antes de litigar em juízo, a provocar a via administrativa/extrajudicial para receber a indenização do seguro obrigatório ou, em caso negativo, demonstrar para fins processuais a pretensão resistida.

Sobre a questão posta, no julgamento dos Recursos Extraordinários RE 631.240/MG, RE no 839.314/MA, RE no 824.712/MA realizado em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal assentou a tese de que carece de interesse de agir, por ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado requerimento administrativo nas demandas que envolvem o seguro DPVAT.

Naquela ocasião, a Suprema Corte brasileira considerou a exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, sem que isso caracterizasse afronta ao preceito da inafastabilidade da jurisdição, disposto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

A propósito:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.
MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631.240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5.o, XXXV, da Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2
. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias administrativas.
3. In casu, o acórdão recorrido assentou: "2. Inexiste uma das condições da ação, pois que não houve indícios de que fora realizado qualquer pedido administrativo perante a Seguradora reclamada. 3. Inexiste necessidade do pronunciamento judicial, pois não havendo que se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente demanda, não há o interesse de se ingressar com a demanda em juízo." 4. Recurso DESPROVIDO." (STF, RE 839314 / MA, Relator Min. Luiz Fux, julgamento em 10/10/2014, publicado em 16/10/2014)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL.
GARANTIA DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO. CARACTERIZAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 5o, INC. XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT.
REQUERIMENTO INEXISTENTE MAS DESNECESSÁRIO PORQUE ATENDIDA REGRA DE TRANSIÇÃO PELA CONTESTAÇÃO DE MÉRITO DA SEGURADORA (RE 631.240). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 824712 AgR, Relator (a):

Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 19/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 02-06-2015 PUBLIC 03-06-2015)

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDÊNCIÁRIO. PRÉVIA POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA. Está caracterizada a repercussão geral da controvérsia acerca da existência de prévia postulação perante a administração para defesa de direito ligado à concessão ou revisão de benefício previdenciário como condição para busca de tutela jurisdicional de idêntico direito. (RE 631240 RG, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 09/12/2010, DJe-072 DIVULG 14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT VOL-02504-01 PP-00206)

Em caso semelhante, também decidiu este Egrégio Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PRÉVIO
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO – IMPRESCINDÍVEL
– RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DE MULTA - RECURSO REJEITADO. A oposição de Embargos de Declaração deve pressupor a existência de obscuridade, contradição ou omissão. Não havendo qualquer uma dessas hipóteses, os declaratórios não constituem meio legal para reexaminar questões já decididas.
De acordo com o Supremo Tribunal Federal, a exigência de prévio requerimento administrativo para a interposição de ação de cobrança de seguro DPVAT constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial, sem que caracterize lesão ou ameaça a direito, ou seja, afronta ao art. 5o, XXXV, da Constituição Federal
. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos Embargos, deve ser aplicada a multa do art. 1.026, § 2o, do atual CPC. Neste caso, os Declaratórios tem o fim único de tentar reformar o julgado proferido no Recurso de Agravo Interno. (N.U 1003344-62.2018.8.11.0000, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Assim,
com a devida
vênia
ao ilustre Relator
,
ACOLHO
a preliminar suscitada para reformar a sentença objurgada no sentido de julgar extinta a ação, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil e, via de consequência, inverto o ônus sucumbencial.

É como voto.

Cuiabá,
17 de dezembro de 2019
.

Desembargadora
SERLY MARCONDES ALVES

2a Vogal

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 18 DE DEZEMBRO DE 2019:

ANTE A DIVERGÊNCIA, A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO FICA ADIADA PARA PRÓXIMA SESSÃO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DO ART. 942 DP CPC.

VOTO
(TÉCNICA DE JULGAMENTO DO ART. 942 DO CPC)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (3o VOGAL)

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório, ajuizada por MAURO CESAR DA SILVA.

Nas razões recursais, a apelante alega preliminarmente a falta de interesse de agir do apelado, uma vez que não encaminhou à Seguradora toda a documentação necessária para a regulação do sinistro. Pugna pela reforma da sentença para extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC.

Além disso, argumenta a improcedência da lide por ausência de prova do acidente, pois o Boletim de Ocorrência foi lavrado com declarações do apelado, sem a presença de autoridade policial para verificar a veracidade das informações prestadas. Afirma que as declarações são unilaterais e incapazes de comprovar o ocorrido.

Diz ainda não ser possível apurar o nexo de causalidade entre as lesões e o episódio narrado, por não estar caracterizada a relação de causa e efeito.

Argui sucumbência mínima de sua parte, já que o pedido formulado não foi deferido na totalidade e por isso não se justifica ter de arcar com a verba honorária. Pleiteia que o apelado assuma inteiramente esse ônus. Postula também a sua redução para 10% sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa, como determinou o juízo a quo.

O Relator, Exmo. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, negou provimento ao recurso, sendo acompanhado pelo 1o Vogal, Exmo. Des. Guiomar Teodoro Borges.

A 2a Vogal, Exma. Desa. Serly Marcondes Alves, acolheu a preliminar de ausência de interesse de agir para extinguir o feito, sem resolução do mérito e inverteu o ônus sucumbencial.

Pois bem.

Adianto que voto com o douto Relator.

Isso porque, analisando os autos, verifiquei que a parte autora comprovou o requerimento administrativo prévio por meio do seu procurador em 23.12.2016, bem como há instrumento procuratório nos autos, datada de 07.12.2016 e, ante a negativa, a demanda foi ajuizada em 30.01.2017.

Além do mais, verifiquei que a seguradora apelou e contestou a demanda atacando o seu mérito, o que configura, de forma inequívoca, a resistência à pretensão autoral.

Dispositivo.

Por todo o exposto, peço vênia à divergência, e acompanho o voto do douto Relator.

É como voto.

VOTO
(TÉCNICA DE JULGAMENTO DO ART. 942 DO CPC)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (4o VOGAL)

Egrégia Turma:

Com o advento do Novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), surge uma nova sistemática de julgamento (artigo 942), quando o resultado do recurso não for unânime. Impôs-se a convocação de novos julgadores em sessão subsequente, em número suficiente para a inversão do resultado inicial. Daí a razão de encontrar-me participando dessa sessão.

Pois bem. Após acesso aos autos, verifiquei que o ponto divergente se refere
a falta de interesse de agir do apelado, uma vez que não encaminhou à Seguradora toda a documentação necessária para a regulação do sinistro
, bem como a inexistência de instrumento procuratório conferindo poderes de representação ao subscritor do pedido
.

Acerca da matéria, é sabido que a

orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação (
Recurso Extraordinário no 631.240
),
in casu
,
ao contrário do que alega a seguradora, a parte autora protocolou o aludido pedido junto à seguradora no dia
28/12/2016
, conforme se denota do documento em anexo (Id. 20749664).

Sendo assim, denota-se que, somente em razão da inércia da seguradora em responder ao pedido administrativo, é que o autor, em
30/01/2017
, deu ensejo a presente ação, não havendo, portanto, falar em falta de interesse de agir.

Nesse sentido, já restou decidido neste Sodalício:

“AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – REPERCUSSÃO GERAL – STF – AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO PROVIDO. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do PRÉVIO requerimento ADMINISTRATIVO como condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.”
(N.U 1024079-61.2016.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 30/01/2019) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – TENTATIVA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – RECUSA PELA SEGURADORA – INTERESSE DE AGIR – DEMONSTRADO – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A recusa comprovada de recebimento do PRÉVIO requerimento ADMINISTRATIVO configura o interesse de agir para a propositura de ação de cobrança do Seguro DPVAT.
O requerimento ADMINISTRATIVO PRÉVIO é condição essencial para buscar em juízo o recebimento do DPVAT (STJ – 3a Turma – AgRg no REsp 936.574/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 08/08/2011). Se a seguradora se recusa em receber o pedido, deve ser admitido o meio encontrado pelo beneficiário (via AR) e reconhecido como válido o protocolo ADMINISTRATIVO, estando satisfeito o interesse de agir, já que é manifesto o perigo de dano, consistente na inviabilidade de a parte pleitear a indenização devida.” (TJMT – Agravo de Instrumento n. 1009931-03.2018.8.11.0000 – Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/10/2018, Publicado no DJE 15/10/2018)”
(N.U 1007560-66.2018.8.11.0000, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019) (destaquei)

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEIÇÃO- PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DEVIDAMENTE FORMALIZADO
– AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DA PARCELA ÚNICA DO SEGURO PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA No 257 DO STJ – TERMO DE INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE VALOR INDENIZÁVEL – DESDE O EVENTO DANOSO – SÚMULA No 43 DO STJ – JUROS DE MORA – A PARTIR DA CITAÇÃO – SÚMULA No 426 DO STJ – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – MAJORAÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DOS §§ 2o E 8o DO ART. 85 DO CPC – RECURSOS CONHECIDOS, PRIMEIRO APELO PARCIALMENTE PROVIDO E SEGUNDO APELO DESPROVIDO.
Resta caracterizado o interesse de agir, quando comprovada a formalização prévia do requerimento indenizatório na esfera administrativamente pelo segurado
.
[...]”
(N.U 0057193-42.2015.8.11.0041, Ap 39543/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017)” (destaquei)

Logo,
entendo que, nos casos em que a parte autora comprova a desídia da Seguradora em receber requerimento administrativo, resta caracterizado o interesse de agir, considerando a extrema dificuldade de se produzir prova negativa.

A propósito, este Sodalício vem recebendo inúmeros recursos em que retratam a resistência das Seguradoras na efetivação do protocolo na via administrativa, vejamos:

[...]
O requerimento administrativo prévio é condição essencial para buscar em juízo o recebimento do DPVAT [...] Se a parte a autora junta aos autos documentos que demonstram a desídia da seguradora em receber o pedido administrativo, fica caracterizado o interesse de agir
.” (AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012686-63.2019.8.11.0000 – Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho – Quarta Câmara de Direito Privado – Julgado em 02/10/2019)
(destaquei)

Por fim, quanto
a inexistência de prova de que foi apresentado instrumento procuratório conferindo poderes de representação ao subscritor do pedido, nota-se no Id.

20749664
,
a juntada de instrumento de mandato com amplos poderes “
ad judicia
” e “
extra judicia
” para o foro em geral e fora dele, datado em 07/12/2016.

Assim, não tenho dúvidas de acompanhar o
Eminente Relator, para negar provimento ao recurso, mantendo a sentença recorrida.

É como voto.

EM
22 DE JANEIRO DE 2020:

NÃO PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020